Tribunal: TJSP
Processo: 2141447-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Pessoa jurídica. Cabimento. Código de Processo Civil, artigo 98, e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 381. Passivo circulante de valor expressivamente maior que o ativo circulante. Custear as despesas do processo, em especial preparo de eventual apelação em valor acima de noventa mil reais, agravará as dificuldades da empresa para honrar com as suas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Pessoa jurídica. Cabimento. Código de Processo Civil, artigo 98, e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 381. Passivo circulante de valor expressivamente maior que o ativo circulante. Custear as despesas do processo, em especial preparo de eventual apelação em valor acima de noventa mil reais, agravará as dificuldades da empresa para honrar com as suas obrigações e conseguir se manter em atividade. Recurso provido para conceder à agravante o benefício da gratuidade.